Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003238-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ABRAAO DE OLIVEIRA - CPF: 033.544.621-32 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ABRAAO DE OLIVEIRA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. ART. 485, III E § 1o DO CPC. DESÍDIA CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de abandono da causa e ausência de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a validade da extinção do feito por abandono da causa, em especial quanto ao cumprimento da exigência legal de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a regularidade da intimação pessoal da parte autora, inclusive por meio eletrônico e no endereço indicado na inicial, bem como a ausência de manifestação no prazo legal.

4. Caracterização da desídia processual, apta a ensejar a extinção do feito por abandono da causa.

5. Irrelevância da ausência de requerimento do réu, diante da possibilidade de extinção de ofício pelo juízo, nos termos do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, permanece inerte, caracterizando desídia processual.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, incisos II e III, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1042930-41.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024, pub. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença no
1003238-98.2023.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
ABRAAO DE OLIVEIRA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
280025894)
,
defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda
da impossibilidade de extinção da ação por abandono sem o requerimento do réu devidamente citado.

A Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
280025600)

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID
280025899 e
preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
281085353.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
ABRAAO DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
ação monitória em fase de cumprimento de sentença
proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, II e I
II
, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
280025894)
, defende, em suma, que não houve a intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sustenta ainda
da impossibilidade de extinção da ação por abandono sem o requerimento do réu devidamente citado.

Pois bem. Na origem, trata-se de
ação monitória
em que

a parte Requerida celebrou
,
junto ao Banco Requerente, o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física, com utilização do Cartão BB – OUROCARD ELO MAIS, operação identificada pelo no 98364039, entretanto, deixou o contratante de efetuar o pagamento das respectivas parcelas nas datas previamente ajustadas, obrigação esta não cumprida pela parte requerida desde 10/01/2022.

Compulsando os autos, verifica que a
recorrente
requerer a dilação do prazo processual em 5 dias,
para juntada das custas (ID.

280025873)
. Logo em seguida, houve despacho
sendo inviáv
el a concessão de dilação (ID.
280025874),
contudo, quedou-se inerte, conforme decurso do prazo (ID.

280025875).

Ato contínuo, foi determinada a intimação pessoal da autora por sistema, se cadastrado, ou carta fácil, no endereço declinado na inicial, bem como de seu patrono, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (ID
. 37799449)
.

Na sequência, requereu novamente a dilação do prazo processual em 5 dias para juntada das custas, duas vezes consecutivas (ID. 280025878 e 280025881), e o juízo de 1o grau
proferiu dois despachos
certificando o decurso do prazo da determinação (ID. 280025880 e 280025882).

Decorrido o prazo sem manifestação,
tal circunstância ensejou a
extinto
d
o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por
abandono.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042930-41.2022.8.11 .0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Exequente foi intimada, por meio de seu procurador e, pessoalmente, por sistema:

Certificado o decurso de prazo em
06
/0
3
/2025 (ID.
280025883
), foi prolatada a sentença de extinção (ID.
280025886)
.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
o ato sentencial objurgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por não ser cabível, na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025